Tribunal: TJBA
Processo: 8032588-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032588-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JORDAN BERGTON ANDRADE Advogado(s): BRUNO MEIRA MONTEIRO, NADINE ARAUJO AMORIM AGRAVADO: ARQUIDIOCESE DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento da Ação Declaratória originária até o julgamento de apelação em outro processo relacionado à cobrança de laudêmio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o sobrestamento da ação originária, com base na alegada dependência de outro julgamento sobre a legalidade da cobrança de laudêmio, e se deve ser concedida a antecipação de tutela recursal pleiteada para que a agravada se abstenha de promover a cobrança do laudêmio sobre o imóvel do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há relação de prejudicialidade externa entre a ação originária e o recurso de apelação mencionado, uma vez que os imóveis discutidos nos processos são distintos, pertencentes a pessoas diversas, não havendo conexão entre eles. O sobrestamento do processo não encontra respaldo no artigo 313, V, "a", do CPC, pois a suspensão do feito deve ocorrer quando houver relação jurídica dependente de outra causa, o que não se verifica no caso em análise. A probabilidade do direito alegado está presente, uma vez que a suspensão do processo impede a regularização da transferência do imóvel, causando prejuízos ao agravante. Embora o pedido de antecipação de tutela recursal tenha sido no sentido de deferir o pedido liminar requerido na instância originária, tal pedido ainda não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, o que configuraria supressão de instância. Assim é que a decisão agravada deve ser revogada apenas para dessobrestar o feito, com a devida apreciação do pedido de tutela antecipada. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada, determinando o dessobrestamento da ação originária e o prosseguimento do feito para a devida apreciação do pedido de tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, "a". Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032588-35.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JORDAN BERGTON ANDRADE e como agravada ARQUIDIOCESE DE VITORIA DA CONQUISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .